Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727942-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GM RESTAURANTE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa GM Restaurante Ltda – EPP, alegando dissolução irregular da pessoa jurídica. 2. O agravante sustenta que o distrato social foi apresentado sem a devida liquidação da sociedade, o que caracterizaria dissolução irregular e permitiria a responsabilização do sócio com base no art. 135, III, do CTN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de liquidação da sociedade após distrato social, por si só, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, com fundamento no art. 135, III, do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade do sócio-administrador depende da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN. 5. A simples baixa da empresa na Receita Federal e o registro de distrato social não configuram, de forma automática, a dissolução irregular da sociedade. 6. O redirecionamento da execução fiscal exige a apuração específica da responsabilidade do sócio, por meio de processo que garanta o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de liquidação formal da sociedade, ainda que seguida de distrato social e baixa na Receita Federal, não configura automaticamente dissolução irregular. 2. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador exige demonstração de conduta ilícita ou instauração de procedimento próprio para apuração de responsabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 128, 134, 135; CC/2002, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1676621, 1614333, 1835896; STJ, Súmula no 435. O recorrente aponta violação aos artigos 135, inciso III, do CTN, 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, e 9o da Lei Complementar no 123/2006, sustentando ser possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente em razão da dissolução irregular caracterizada pelo registro de distrato sem a prévia liquidação dos débitos fiscais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 135, inciso III, do CTN, 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, e 9o da Lei Complementar no 123/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Com efeito, a dissolução irregular da sociedade, sem observância do procedimento de liquidação disciplinado pelos arts. 1.102 e seguintes do Código Civil e pendentes débitos fiscais, configura infração a lei, o que respalda a responsabilização solidária dos sócios administradores, nos termos dos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Não é a simples existência de débitos que configura infração a lei, mas sim o desrespeito ao procedimento indispensável, estabelecido no Código Civil” (AREsp n. 2.938.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18